Tribunal: TJSP
Processo: 2137060-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução extrajudicial – Decisão que rejeita alegação de nulidade de intimações de penhora; impenhorabilidade de imóvel residencial por suntuoso; exclusão da penhora de imóvel sob alegação de venda a terceiro; e, excesso de penhora – Nulidade inexistente por cumprido o CPC, art. 841, § 1o - Pendência de avaliação de bens e de alegação de fraude à execução – Penhora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução extrajudicial – Decisão que rejeita alegação de nulidade de intimações de penhora; impenhorabilidade de imóvel residencial por suntuoso; exclusão da penhora de imóvel sob alegação de venda a terceiro; e, excesso de penhora – Nulidade inexistente por cumprido o CPC, art. 841, § 1o - Pendência de avaliação de bens e de alegação de fraude à execução – Penhora mantida sobre todos os bens diante da necessidade de se aguardar ultimação dos atos pendentes para exato exame da impenhorabilidade do imóvel residencial e do excesso de penhora – Decisão minimamente modificada – Recurso parcialmente provido.